Tribunal: TJSP
Processo: 1011735-09.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE POR ENGANO – DANOS MORAIS DEVIDOS
- Fornecimento de energia elétrica que constitui serviço público essencial (art. 22 do Código de Defesa do Consumidor), cuja suspensão unilateral caracteriza violação ao fundamento da República (Art. 1o, III, da CF, Dignidade da Pessoa Humana).
- Corte indevido de fornecimento que constitui ato

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE POR ENGANO – DANOS MORAIS DEVIDOS
- Fornecimento de energia elétrica que constitui serviço público essencial (art. 22 do Código de Defesa do Consumidor), cuja suspensão unilateral caracteriza violação ao fundamento da República (Art. 1o, III, da CF, Dignidade da Pessoa Humana).
- Corte indevido de fornecimento que constitui ato ilícito civil – dano moral pela violação elemento integrante da moral humana (modalidades própria e imprópria) indenizável – 'quantum' adequado à espécie;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RECURSO NÃO PROVIDO.